Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732770-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IVANE ALVES DA SILVA RECORRIDO: VALTAIR GOMES DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. NOMEAÇÃO DE PERITO. SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS. POSTERIOR PAGAMENTO INTEGRAL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal. 2. A regra prevista no art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil enuncia que a arguição de suspeição do perito deve ser formulada pela parte interessada no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do experto. 2.1. Nesse sentido convém observar que o Juízo singular nomeou o perito por meio de decisão proferida aos 3 de dezembro de 2020. No entanto, a recorrente suscitou a suspeição por meio da petição protocolada aos 13 de setembro de 2021. 2.2. Logo, é possível perceber que a arguição não foi suscitada pela recorrente no prazo de 15 (quinze) dias a contar da nomeação do perito. 2.3. Por essa razão a aludida questão foi acobertada pelos efeitos da preclusão e não pode ser objeto de exame por meio do recurso interposto, nos moldes do art. 507 do CPC. 3. Também não há interesse recursal em relação ao modo de pagamento dos honorários periciais, pois, a despeito da discussão sobre o não conhecimento de prévio agravo de instrumento, que fora interposto com o objetivo de rediscutir o valor dos honorários arbitrados pelo Juízo singular, verifica-se que a agravante já promoveu o pagamento integral dos referidos honorários nos autos do processo de origem. 3.1. Note-se que ao ter promovido o pagamento integral dos honorários periciais e requerida a determinação de início dos trabalhos pelo experto nomeado pelo Juízo singular, a agravante adota conduta diametralmente oposta ao interesse veiculado em suas razões recursais. 3.2. Também por essa razão o presente recurso se afigura sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica relatada pela ora agravante. 4. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 146 e 148, incisos II e III, e § 1o, ambos do CPC, ao argumento de que o termo inicial de contagem do prazo para arguição de suspeição do perito judicial nomeado pelo Juízo singular seria da data do fato, quando constatada a conduta parcial superveniente. Requer os benefícios da justiça gratuita e a condenação do recorrido em custas e em honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AGR no REsp 2047182/AL, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/4/2022. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 146 e 148, incisos II e III, e § 1o, ambos do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “Nesse sentido convém observar que o Juízo singular nomeou o perito por meio de decisão proferida aos 3 de dezembro de 2020 (Id. 78828667 dos autos do processo de origem). No entanto, a recorrente suscitou a suspeição por meio da petição protocolada aos 13 de setembro de 2021 (Id. 102946082 dos autos do processo de origem). Logo, é possível perceber que a arguição não foi suscitada pela recorrente no prazo de 15 (quinze) dias a contar da nomeação do perito (...). Por essa razão a aludida questão foi acobertada pelos efeitos da preclusão e não pode ser objeto de exame por meio do recurso interposto (...)” (ID 33537446). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a suspeição do perito deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, ou seja, no momento da sua nomeação” (AgInt no TP 2.528/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22/9/2020). No mesmo sentido: AREsp 1.685.689, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Veja-se, ainda, o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido em custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027